Tribunal: TJES
Processo: 0022085-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022085-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILDO RODRIGUES LIMA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0022085-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILDO RODRIGUES LIMA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE OLIVEIRA SANTOS – ES14722

Advogado do(a) APELADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – SP236655-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
E INDENIZATÓRIA
.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA NA INTEGRALIDADE.
PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTEGRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso é de manutenção da sentença de primeiro grau, pois determinou a restituição do seguro prestamista de forma simples, por ausência de má-fé – caso anterior a 30/03/2021 – Tema 929/STJ e modulação de efeitos no EREsp 1.413.542/RS).

2. A taxa de administração total estabelecida no contrato é devida, pois não houve desistência nem exclusão do consorciado, não se justificando fixação de proporcionalidade pela simples antecipação de parcelas.

3. Não se verifica danos na esfera extrapatrimonial na hipótese, tendo sido estabelecida a restituição dos valores indevidamente pagos e, assim, resolvida a questão na esfera material.

4. Ainda, correta a sentença que distribuiu a sucumbência proporcionalmente à razão de 30%/70% em razão de ter o autor suportado a maior perda.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0022085-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILDO RODRIGUES LIMA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE OLIVEIRA SANTOS – ES14722

Advogado do(a) APELADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – SP236655-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T
O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta às fls. 130/139 por VANILDO RODRIGUES LIMA contra a r. sentença de fls. 118/120-verso, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando apenas a restituição de forma simples do valor do seguro prestamista ora contratado pelo consumidor no valor de R$ 2.833,65, afastando o pedido de restituição dobrada do valor, bem como da taxa de administração que foi reputada lícita. Ainda, a sentença afastou o pedido de indenização por danos morais. As partes foram condenadas em custas e honorários reciprocamente, sendo a sucumbência distribuída à razão de 70%/30% contra autor e réu, respectivamente. Os honorários foram arbitrados na sentença em 10% do proveito econômico obtido pela autora e, na ocasião, consignou-se a suspensão da exigibilidade da condenação nas verbas sucumbenciais para o polo ativo em razão de gozar dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que a sentença merece reparos por ter analisado a questão relativa à taxa de administração sob a ótica de sua legalidade, quando a tese da parte seria a falta de causalidade em determinado período. Isso porque, segundo seu recurso, a mesma discute a cobrança da taxa de administração especificamente no período entre 16/12/2015 a 17/10/2017, pois teria efetuado a quitação antecipada de 22 parcelas na data de 28/09/2012, no valor de R$ 14.966,33, não tendo ocorrido qualquer desconto.

Ainda, pretende a reforma da sentença quanto à restituição dobrada e a condenação do réu em indenização por danos morais. Por fim, irresigna-se quanto à distribuição da sucumbência à razão de 70%/30% contra autor e réu, respectivamente. Aponta que em caso de manutenção da sentença, a sucumbência deve ser distribuída à razão de 50% para cada parte ante a ausência de fundamentação pelo juízo singular acerca de uma maior perda pela parte demandante.

Com efeito, denota-se do contrato firmado entre as partes que o negócio jurídico celebrado está submetido à Lei n.º 11.795/08.

Diferentemente de tantos processos sobre o tema, neste caso não se discute restituição das parcelas por desistência ou exclusão do consórcio, mas apenas venda casada de seguro prestamista e incidência ou não da taxa de administração em decorrência de antecipação de parcelas. Ainda, existe debate sobre existência de dano moral e sobre a distribuição da sucumbência.

O seguro prestamista foi considerado indevidamente cobrado pelo juízo de primeiro grau, sendo determinada sua restituição de forma simples, pretendendo o apelante a restituição dobrada por meio desta irresignação recursal.

Neste tocante, registro que recentemente o C. STJ superou o posicionamento anterior que condicionava a devolução em dobro, ao consumidor, do valor pago ao fornecedor, à comprovação de má-fé na cobrança indevida. O consumidor que pagar valores indevidos ao fornecedor tem o direito de recebê-los em dobro, independentemente da comprovação de má-fé (Tema 929/STJ). Todavia, registro que houve modulação de efeitos e o referido entendimento se aplica apenas aos pagamentos realizados após 30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS).

Portanto, sem reparos a sentença de primeiro grau neste tocante, já que, considerando o entendimento vigente para o período (necessidade de configuração de má-fé para restituição dobrada), de fato, não restou provada a má-fé, a qual não pode ser presumida.

Prosseguindo, quanto à tese da possibilidade da limitação proporcional da taxa de administração ao período de permanência, entendo que o apelo não merece prosperar.

Acerca da taxa de administração, a orientação da Súmula 538 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que
“
as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”
,
cabendo registro de que
esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo
.

Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida foi paga em razão de não ter ocorrido desistência ou exclusão, sendo portanto pago o valor total contratado.

Diante disso, embora tenha ocorrido a antecipação de 22 parcelas, ressalto que o critério para redução proporcional da taxa não é temporal, mas sim a participação do consorciado com a totalidade do que contratado.

Tal entendimento, inclusive, possui ressonância na jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO
DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

Desse modo, acertada a sentença acerca da taxa de administração.

Prosseguindo, discute a apelante acerca da configuração dos danos morais, que foram afastados em sede de sentença.

Desde logo registro que a sentença não padece de vícios neste aspecto.

Diante da presente análise recursal, entendo que a mera venda casada de seguro prestamista não se importa em danos morais.

Ademais, além de a questão se situar no âmbito material, já foi determinada a restituição da quantia.

Por fim, acerca da distribuição da sucumbência, entendo que a sentença de piso foi certeira ao distribuir em razão da proporcionalidade à razão de 30%/70%, já que o ora autor se sagrou vencedor naquela instância apenas em razão de um dos seus três pedidos – restituição do seguro prestamista. Inclusive, veja-se, este pedido sequer foi acolhido no todo, já que era pretendida a restituição dobrada e esta só foi determinada de forma simples.

Ainda que a parte apelante aponte suporta falta de fundamentação quanto à distribuição, entendo que tal não se verifica. Ao contrário, houve fundamentação clara, especialmente lastreada no fato de uma das partes ter suportado maior perda, com amparo nos arts. 85, §2º e 86 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da r. sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% contra a parte Apelante, registrando que se encontra beneficiada pela justiça gratuita.

É como voto.

Vitória, na data da assinatura do ato.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)